Tribunal: TJDFT
Processo: 0732587-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENSEC. CRC-JUD. CONSULTAS DISPONÍVEIS ÀS PARTES. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar questões por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
4. Tais medidas, entretanto, não podem ser aplicadas indiscriminadamente: devem observar a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
5. As pesquisas aos sistemas CENSEC e CRC-JUD são consultas disponíveis às partes, as quais podem acessar os respectivos sites desses sistemas e realizar as buscas, por meio do pagamento dos emolumentos cartorários.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.